Tribunal: TJSP
Processo: 1021993-78.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação ordinária de indenização por dano moral – Extravio temporário de bagagem – Omissão verificada no que tange à ausência de apreciação da petição informando a composição das partes - Acordo noticiado pelas partes – Homologação – Artigo 932, incisos I e III, do CPC – Recursos das partes prejudicados – Embargos acolhidos para suprir a omissão.